Tribunal: TJDFT
Processo: 0731908-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENDIDO CRIANÇA. OFENSOR DESCONHECIDO NO INQUÉRITO. LEI No 11.340/06 E LEI No 14.344/2022. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que, nos autos do inquérito policial n. 0722551-78/2025, indeferiu pedido de declínio de competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar o suposto crime de estupro de vulnerável no caso concreto, considerando a ausência de contexto de violência doméstica e familiar entre o acusado e a vítima (criança).
III – Razões de decidir:
3. Conforme o art. 2o da Resolução n. 01 de 23 de julho de 2024 do Pleno do e. TJDFT, os processos que envolverem menor serão de competência da vara especializada (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente), quando o delito ocorrer em ambiente doméstico e familiar.
4. Em se tratando de crimes cometidos fora do contexto/ambiente doméstico, eles serão de competência das Varas comuns ou dos Juizados a depender do delito.
5. Se não demonstrado nos autos a existência de uma relação de convivência doméstica permanente entre o autor do fato (pessoa desconhecida no inquérito) e a vítima, não há falar em contexto de violência doméstica e familiar contra a criança, de modo que a competência para processar e julgar o feito é da 1a Vara Criminal de Ceilândia (Juízo comum).
IV - Dispositivo:
6. Reclamação criminal julgada improcedente.